Tribunal: STF
Processo: ARE 1172251
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que condenou o município recorrente ao pagamento de diferenças salariais em virtude da aplicação de revisão geral anual aos servidores públicos municipais mediante a concessão de índices diferenciados entre as categorias. 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 2°; 5°, II; 37, caput e X, e 169, § 1°, da mesma Carta. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procuradora-Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou pelo desprovimento do agravo; caso provido, pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, sucessivamente, pelo seu provimento (documento eletrônico 92). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal Superior do Trabalho, ao entender que as Leis 3.973/2007 e 4.170/2009 do Município de Itatiba possuem natureza de revisão geral, decidiu a causa com base exclusivamente na interpretação da mencionada legislação municipal, de modo que para se chegar a conclusão diversa, bem como verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, o que é vedado pela Súmula 280/STF. 
    Nesses termos, eventual ofensa ao texto constitucional, se existente, seria meramente reflexa, sendo inviável, portanto, o recurso extraordinário. Em sentido semelhante: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE ITATIBA. ABONO CONCEDIDO POR LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.062.629-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator